Tribunal: STF
Processo: Rcl 34392
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002464-42.2012.5.03.0139, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “A reclamante foi contratada pela segunda reclamada, em virtude do contrato de prestação de serviços celebrado entre as demandadas (fs. 128-153), cujo objeto é a prestação “... dos serviços de call center para relacionamento receptivo e ativo, na forma de Posições de Atendimento – PAs, incluindo todo o pessoal especializado e toda a infraestrutura física e tecnológica necessárias, ...” (cláusula primeira de f. 128).
    A reclamante, na inicial, afirmou que sua função era atender reclamações,parcelamento de conta de energia, solicitação de serviços, etc (f. 03), o que não foi objeto de impugnação especificada na defesa da CEMIG (fs. 114-118).
    Assim, a prestação de serviços da autora estava compreendida na atividade-fim da CEMIG, sendo irrelevante que ela atendesse aos clientes via telefone, pois sua função era atender às necessidades dos clientes daquela, tanto com relação a serviços, quanto à quitação de débitos.
    […]
    Somente se admite a contratação de empresa terceirizada (Súmula 331 do TST) para prestação de serviços para atender a: situações empresariais que autorizem contratação de trabalho temporário (Lei 6019/74 - necessidades transitórias de substituição de pessoal regular e permanente da empresa tomadora; ou necessidade resultante de acréscimo extraordinário de serviços dessa empresa); atividades de vigilância (Lei 7102/83); atividades de conservação e limpeza; e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador. Registre-se que, nos itens 2, 3 e 4 acima, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços.
    E, segundo se deflui dos autos, conforme descrito acima, a reclamante prestou serviços contínua e pessoalmente para a CEMIG, exercendo funções inerentes à atividade-fim desta, ficando caracterizada a terceirização ilícita, nos moldes da Súmula 331, I, do col. TST, devendo formar o vínculo diretamente com a empresa que usufruiu a mão-de-obra do empregado.
    […]
    Tal reconhecimento implica a aplicação das normas coletivas da categoria dos empregados da CEMIG ao contrato de trabalho da reclamante, sem qualquer ofensa aos artigos arts. 611, §1º; 612 e 614 da CLT, bem como o art. 7º, XXVI, da CF, pois a aplicação dos instrumentos coletivos da CEMIG constitui decorrência da fraude perpetrada.
    Ademais, não cabe ainda a invocação da Súmula 374/TST, porque mesmo que a primeira ré não tenha sido signatária da norma coletiva aplicável aos empregados da CEMIG, elas praticaram a fraude já declarada, que afasta a incidência daquela súmula. Por certo que a decisão recorrida não alterou o enquadramento sindical da real empregadora da demandante, mas apenas reconheceu que esta tem o direito aos benefícios assegurados aos empregados da CEMIG (tomadora dos serviços), por força do tratamento isonômico deferido no caso concreto, como bem decidiu a r. sentença.
    Isto, porque se está diante de um ato ilícito (e não de terceirização lícita), cuja responsabilidade não é contratual, mas decorre de lei (responsabilidade civil), o que gera o dever de reparação, com fulcro no art. 927 do Código Civil, aplicável no âmbito do Direito do Trabalho, por força do art. 8º consolidado. 
    […]
    Conheço dos recursos ordinários de ambas as reclamadas e, no mérito, nego-lhes provimento.” 
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a reclamante e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Vanessa de Oliveira Vieira.
    Discorre que, apesar da terceirização estar autorizada em lei, o juízo ora reclamado “fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. 
    Alega que, “afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como nega vigência à Súmula Vinculante nº 10”. .
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0002464-42.2012.5.03.0139. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, “substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, em razão de violação à súmula vinculante nº 10, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios”. 
    Em 05/11/2019 deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002464-42.2012.5.03.0139, até o julgamento final desta reclamação 
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 52).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “A reclamante foi contratada pela segunda reclamada, em virtude do contrato de prestação de serviços celebrado entre as demandadas (fs. 128-153), cujo objeto é a prestação ‘... dos serviços de call center para relacionamento receptivo e ativo, na forma de Posições de Atendimento – PAs, incluindo todo o pessoal especializado e toda a infraestrutura física e tecnológica necessárias, ...’ (cláusula primeira de f. 128).
    A reclamante, na inicial, afirmou que sua função era atender reclamações,parcelamento de conta de energia, solicitação de serviços, etc (f. 03), o que não foi objeto de impugnação especificada na defesa da CEMIG (fs. 114-118).
    Assim, a prestação de serviços da autora estava compreendida na atividade-fim da CEMIG, sendo irrelevante que ela atendesse aos clientes via telefone, pois sua função era atender às necessidades dos clientes daquela, tanto com relação a serviços, quanto à quitação de débitos.
    […]
    Somente se admite a contratação de empresa terceirizada (Súmula 331 do TST) para prestação de serviços para atender a: situações empresariais que autorizem contratação de trabalho temporário (Lei 6019/74 - necessidades transitórias de substituição de pessoal regular e permanente da empresa tomadora; ou necessidade resultante de acréscimo extraordinário de serviços dessa empresa); atividades de vigilância (Lei 7102/83); atividades de conservação e limpeza; e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador. Registre-se que, nos itens 2, 3 e 4 acima, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços.
    E, segundo se deflui dos autos, conforme descrito acima, a reclamante prestou serviços contínua e pessoalmente para a CEMIG, exercendo funções inerentes à atividade-fim desta, ficando caracterizada a terceirização ilícita, nos moldes da Súmula 331, I, do col. TST, devendo formar o vínculo diretamente com a empresa que usufruiu a mão-de-obra do empregado.
    […]
    Conheço dos recursos ordinários de ambas as reclamadas e, no mérito, nego-lhes provimento.” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002464-42.2012.5.03.0139 e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República e a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente